Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deferida em sede de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravante para que se manifeste, indicando as razões de fato e de direito, quanto ao seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora